Tribunal: TJES
Processo: 0002506-44.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-44.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCILENE CARDOSO DE ALMEIDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público, que, intimado, não interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é causa de extinção da punibilidade, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal e do art. 107, IV, do Código Penal.

4. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

5. Considerada a pena concretamente imposta — 2 anos, 8 meses e 20 dias —, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (06/09/2016) e a publicação da sentença (10/02/2025), decorreu lapso superior ao prazo prescricional de 8 anos, caracterizando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

7. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão punitiva do Estado prescreve retroativamente quando, entre os marcos interruptivos legais e antes do trânsito em julgado para a defesa, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, I e IV. CPP, art. 61, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002506-44.2016.8.08.0048

APELANTE: SERGIO DA SILVA MOTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva em concreto)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, de acordo com o disposto no art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado (ID 14074758), manifestou ciência (ID 14074761) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. IV do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
08 (oito) anos
, considerando que foi condenado em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inc. I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inc. IV)

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (06/09/2016 – fls. 82) e a publicação da sentença condenatória (10/02/25 – ID 14074755), constata-se o transcurso de
08
(
oito
) anos,
05
(
cinco
) meses e
04
(
quatro
) dias
, período este manifestamente superior aos 08 (oito) anos previstos no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
SERGIO DA SILVA MOTA
, já qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no art. 155, §4º, inc. I do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV; 109, inc. IV; 110, §1º; e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar prejudicado o recurso.

É como voto.